Tribunal: TJSP
Processo: 1031174-64.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores (ombros) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e/ou nexo de causalidade, necessária, para elucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.